Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-78.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020732-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELECIR MATTEI - CPF: 985.892.611-15 (APELANTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO,
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO
.

Não há interesse processual na pretensão já deferida em sentença, cuja execução deverá ser pleiteada no Cumprimento Provisório.

São devidos honorários advocatícios na Reconvenção (§ 1º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente e Reconvenção julgada procedente para condenar o Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e juros de 1% a partir da citação.

A apelante alega que apesar de ter sido determinada na sentença, o réu não realizou a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Pede liminarmente que o apelado seja compelido a cumprir com essa obrigação, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

No mérito, busca a condenação do requerido aos honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação,

Pleiteia ainda que “
seja fixada multa não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de vir a recorrente ser cobrada pelo banco, seja por telefone, whatsapp, cartas, etc., sobre o contrato alcançado pela decisão judicial
”.

Contrarrazões no ID. 175930738.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Com relação a liminar pleiteada, não há interesse processual na pretensão já deferida em sentença, visto que deverá ser pleiteada no Cumprimento Provisório. E mais, a apelação interposta suspende os efeitos da decisão (art. 1.012 do CPC).

Da mesma forma, o requerimento para que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança pelos meios de comunicação não foi objeto de pedido, sendo, portanto, inovação, não podendo ser suscitada na Apelação.

Quanto aos honorários advocatícios, o § 1º do art. 85 do CPC dispõe que são devidos na reconvenção.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou provimento
para fixar os honorários em 10% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023